Tribunal: TJES
Processo: 5007174-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007174-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO NOVAIS CABRAL

AGRAVADO: KAMILLA PINETTI QUEMELLI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E VISITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Em se tratando do direito de visitas, o Magistrado não se limita à proposta das partes para estabelecer a visitação entre pais e filhos, podendo defini-lo da maneira que melhor vislumbre para o benefício da criança. Conforme o artigo 1.589 do Código Civil, o genitor ou a genitora que não esteja com a guarda do filho poderá visitá-lo e tê-lo em sua companhia, conforme for fixado pelo Juiz ou acordado com o outro cônjuge.
1.1) Entende-se, assim como o juízo “a quo”, que a visitação no período de férias escolares pressupõe que a criança frequente escola, por estar na idade necessária a tanto. No caso concreto, a infante recorrida possui 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade, sendo que nem mesmo creche frequenta. Portanto, não estando em idade escolar, não há direito à visitação do genitor em período estendido de férias escolares, preservando-se a visitação ordinária nesse período.
2) Refuta-se a argumentação do genitor recorrente quanto à ausência de prova dos gastos extraordinários e impossibilidade de majoração do pensionamento. Afinal, o Juiz apenas estabeleceu que acaso haja gastos extraordinários (tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares, quando a criança frequentar escola), deverá a genitora comprovar as despesas, arcando cada parte com 50% (cinquenta por cento) das despesas que extrapolam o rotineiro.
2.1) É importante esclarecer que o termo "despesas extraordinárias" se refere aos gastos da criança ou adolescente que são eventuais, isto é, não compõem os gastos mensais. Essa modalidade de despesa deve ser dividida igualmente entre ambos os genitores, como fez o Julgador.
3) Considera-se que a fixação dos alimentos, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) de gastos extraordinários, como estipulado pelo juízo ‘a quo’, respeita as disposições da lei civil e os parâmetros adotados pela jurisprudência.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a preservação da decisão objurgada, que (i) determinou a devolução da criança recorrida à detentora da guarda, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da intimação para ciência do “decisum”, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada à R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da possibilidade de busca e apreensão da infante; e (ii) fixou ao autor recorrente a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da recorrida, tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares, devendo a genitora custear as despesas, guardar os comprovantes e, mediante apresentação dos comprovantes e da receita médica, receber do genitor a metade por ele devida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNO NOVAIS CABRAL
(id 5413501), no qual pretende a modificação da decisão proferida na origem (id
27515731
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de divórcio litigioso c/c alimentos, guarda e visitação” proposta em face de
MAITÊ QUEMELLI CABRAL REPRESENTADA POR SUA GENITORA KAMILLA PINETTI QUEMELLI
,
(i)
determinou a devolução da criança recorrida à detentora da guarda, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da intimação para ciência do “decisum”, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada à R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da possibilidade de busca e apreensão da infante; e
(ii)
fixou ao autor recorrente a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da recorrida, tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares, devendo a genitora custear as despesas, guardar os comprovantes e, mediante apresentação dos comprovantes e da receita médica, receber do genitor a metade por ele devida.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Em primeira instância, o genitor agravante ajuizou ação de divórcio litigioso c/c alimentos, guarda e visitação, tendo o juízo “a quo” proferido decisão (id
12546544 de primeira instância)

deferindo em parte a tutela antecipada de urgência para fixar os alimentos provisórios em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); outrossim, considerando a tenra idade da criança não deferiu pernoites, estabelecendo que o genitor deveria buscar a filha, na residência da mãe, às 9h da manhã de sábado, devolvendo-a no mesmo dia até às 18h, em finais de semana alternados. Referida decisão foi alvo do agravo de instrumento n.º 5004662-54.2022.8.08.0000, no qual esta Egrégia Segunda Câmara Cível preservou o “decisum” guerreado, conforme ementa que colaciono a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA PARA EXCLUIR DA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE KAMILLA PINETTI QUEMELLI. MÉRITO DA MATÉRIA REMANESCENTE (PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FILHA MAITÊ QUEMELLI CABRAL). AUSENTES PROVAS CAPAZES DE JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO “QUANTUM” ALIMENTAR FIXADO, NÃO SUBSISTE, ATÉ EFETIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO.
1) Acolhida a preliminar de supressão de instância para excluir da devolutividade deste recurso a pretensão de fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge Kamilla Pinetti Quemelli - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. A pretensão recursal de fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge KAMILLA PINETTI QUEMELLI não foi analisada pelo Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição no “decisum” impugnado lançado nos autos de origem no id 12546544, o que configura supressão de instância. Afinal, friso, não tendo a referida pretensão sido submetida à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição no decisório guerreado, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância.
2) Mérito da matéria remanescente (pretensão de majoração de alimentos provisórios em favor da filha Maitê Quemelli Cabral) - para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Desse modo, afasto a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas agravantes.
3) Os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no §1º do artigo 1.694 do Código Civil.
4) Deve ser mantida a decisão que fixou alimentos provisórios quando ausente no recurso elementos de prova suficientes a amparar o pleito de majoração da verba alimentar.
5) Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, para manter a decisão impugnada, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para: (i) fixar a visitação da filha Maitê Quemelli Cabral em favor do autor agravado; e (ii) estabelecer alimentos provisórios em benefício da infante, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004662-54.2022.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2023).

Na petição de id
21631493 de primeira instância, o autor agravante reafirmou a prática de alienação parental e reiterou o pedido de ampliação do regime de convivência com a filha recorrida.

Após a oitiva da genitora, o Julgador prolatou a decisão de id 21082193 de primeira instância ampliando o regime de convivência da criança com o pai, nos termos abaixo delimitados, oportunidade em que determinou a realização de estudo social da residência das partes e a respectiva intimação para a especificação de provas:

“[...] - FINAIS DE SEMANA: O pai exercerá o direito de visitas em relação à filha, em finais de semana alternados, devendo buscar a menor na residência da genitora, às sextas-feiras, às 18h00min e devolvê-la no domingo, até as 18h00min;

- ANIVERSÁRIOS E DATAS COMEMORATIVAS: No aniversário do pai e no dia dos pais, a menor ficará com o genitor e, de outro lado, no aniversário da mãe e no dia das mães, ficará com a genitora. No aniversário da criança, a filha permanecerá com a mãe em anos pares e com o pai em anos ímpares. No dia das crianças, ficará com a mãe, em anos ímpares e com o pai, em anos pares;

- NATAL E ANO NOVO: Em anos pares, a menor passará as festas de Natal com o genitor e as festas de ano novo com a genitora. Em anos ímpares, inverte-se (Natal com a genitora e ano novo com genitor);

- FERIADO DE CARNAVAL: Em anos pares, a menor passará o feriado de carnaval com o genitor. De outro lado, em anos ímpares, passará com a genitora;

- DEMAIS FERIADOS: Nos demais feriados prolongados, permanecerá com a menor o genitor que estiver programado para estar em sua companhia no final de semana, antecipando o início da visitação ou prolongando o seu fim para abranger todo o período do feriado. Em caso de feriado que caia no meio da semana, o(a) menor permanece com o genitor com quem já estava programado para ficar;

- FÉRIAS ESCOLARES: Nas férias de janeiro e julho, a menor permanecerá a primeira metade com a genitora, em anos pares, e a segunda metade com o genitor. Em anos ímpares, inverte-se
[...]”.

Na petição de id 27270027 de primeira instância, a genitora relatou que o recorrente lhe comunicou da intenção de levar a filha para visitação em metade do período de férias escolares, equivalente à 08 (oito) dias, ocasião em que colocaria a criança na creche, contando, ainda, com o auxílio de uma babá. Relatou a mãe que a infante não estaria preparada para frequentar a creche, porque ainda tem 02 (dois) anos de idade e não estaria adaptada para ficar na companhia de pessoas estranhas.
Pontuou, também, que a criança não possui férias escolares, já que não frequenta escola, de modo que o autor recorrente não poderia exigir visitação no mencionado período estendido de férias escolares.

Nesse cenário, sobreveio a decisão impugnada, esclarecendo que a regulamentação do direito de convivência observando os feriados, férias e os aniversários é praxe do juízo, pois visa garantir a ambos os genitores o direito de passar com a criança datas comemorativas e momentos de lazer. No entanto, registrou que, no presente caso, a menor Maitê não frequenta a escola, eis que não atingiu a idade obrigatória para tanto, que é aos quatro anos, idade de ingresso na pré-escola, na forma do art. 4º, I, da Lei nº 9.394/1996. Destacou que creche não é reconhecida como integrante do currículo escolar pelo Ministério da Educação.
Frisou que o requerente agravante só possui uma expectativa de direito de a filha passar a metade das férias escolares na sua companhia, que somente será exercido quando a criança começar a frequentar a escola, quando deverá ser realizada toda uma adaptação, levando-se em conta que o melhor interesse da menor vem em primeiro lugar
. E, nessa perspectiva, entendeu que o autor recorrente violou o regime de guarda regulamentado. No mesmo momento, o Julgador determinou a devolução, em 24h (vinte e quatro horas), da criança recorrida; bem como fixou a obrigação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da menor, tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares (quando estiver na escola), pontuando que a genitora deverá apresentar os comprovantes de despesas para receber do genitor a metade devida.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
mesmo a infante recorrida não frequentando a escola, por contar com a idade aproximada de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, teria o genitor direito à visitação em período equivalente às férias escolares; bem como
(ii)
foi implementada a majoração da pensão alimentícia paterna, com a inclusão de custeio de 50% (cinquenta por cento) dos gastos extraordinários da criança, sem a respectiva prova das despesas correlatas.

De saída, registro que “[...] em se tratando do direito de visitas, o Magistrado não se limita à proposta das partes para estabelecer a visitação entre pais e filhos,
podendo defini-lo da maneira que melhor vislumbre para o benefício da criança
. Conforme o artigo 1.589 do Código Civil, o genitor ou a genitora que não esteja com a guarda do filho poderá visitá-lo e tê-lo em sua companhia,
conforme for fixado pelo Juiz ou acordado com o outro cônjuge
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.147388-9/002, Relator: Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), 8ª Câmara Cível Especializada, J 06/10/2022, DJ 13/10/2022).

Na situação vertente, em que pese o Julgador Singular tenha, inicialmente, fixado a visitação da infante recorrida, incluindo o período de férias escolares, após peticionamento da genitora, proferiu nova decisão esclarecendo que se a criança não apresenta idade para frequentar escola, por óbvio que esse item da regulamentação de visita não se aplica, por ora, ao caso concreto. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos do decisório:

“[...] Ressalto que a regulamentação do direito de convivência observando os feriados, férias e os aniversários é praxe deste Juízo, pois visa garantir a ambos os genitores o direito de passar com a criança datas comemorativas e momentos de lazer.

No entanto, no presente caso, verifico que a menor Maitê não frequenta a escola, eis que não atingiu a idade obrigatória para tanto, que é aos quatro anos, idade de ingresso na pré-escola, na forma do artigo 4º, inciso I da Lei nº 9.394/1996
. Destaco que creche não é reconhecida como integrante do currículo escolar pelo Ministério da Educação.

Logo, o requerente só possui uma expectativa de direito de a filha passar a metade das férias escolares na sua companhia, que somente será exercido quando a criança começar a frequentar a escola, quando deverá ser realizada toda uma adaptação, levando-se em conta que o melhor interesse da menor vem em primeiro lugar
.

Logo, assiste razão à requerida, havendo violação do regime de guarda regulamentado, pelo requerente [...]”.

Entendo, assim como o juízo “a quo”, que a visitação no período de férias escolares pressupõe que a criança frequente escola, por estar na idade necessária a tanto. No caso concreto, a infante recorrida possui
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade, sendo que nem mesmo creche frequenta. Portanto, não estando em idade escolar, não há direito à visitação do genitor em período estendido de férias escolares, preservando-se a visitação ordinária nesse período.

Nesse ponto, cumpre transcrever os principais trechos do parecer da PGJ, no mesmo sentido deste “decisum”, que ratifico integralmente:

“[...] Embora a regra geral seja sempre a facilitação do convívio entre o menor e o genitor que não detém a sua guarda, não se pode estabelecer um regime de visitação que seja desconexo da realidade vivenciada pelo infante.
Com efeito,
não há como alterar abruptamente a rotina da infante que se encontra bem definida no lar materno, uma vez que tal mudança poderia acarretar prejuízos ao desenvolvimento da criança e transtornos desnecessários
.
Nessa toada, insta salientar que o Juízo a quo estabeleceu um regime detalhado de visitação entre o agravante e sua filha, oportunidade na qual buscou antecipar a ocorrência de diversas situações fáticas que ainda não se concretizaram, a exemplo da divisão do período de férias escolares para um convívio igualitário da menor com seus pais.
[...] Certamente, a previsão de visitas durante o período de férias escolares somente deverá surtir efeito quando a criança estiver matriculada e frequentando um estabelecimento de ensino compatível com sua idade.
Enquanto isso não ocorrer,
é ilógica, desproporcional e desarrazoada qualquer pretensão do recorrente em ter a sua filha em sua residência por dias seguidos, haja vista que a infante não está acostumada a passar um longo período fora do lar materno e de suas atividades habituais. Tal constatação ganha ainda mais relevo diante da gravidade do fato de o genitor ter levado a criança em seu lar e contratado uma babá para cuidar dela por oito dias, circunstância totalmente alheia à rotina da menor.
Contudo, o genitor agravante entendeu que essa atitude de retirar a criança da casa em que reside por mais de uma semana estaria amparada por um trecho de ato decisório, o qual ainda não possuía a menor eficácia ante a inexistência de seus pressupostos fáticos - qual seja, a falta de matrícula e frequência em um ambiente escolar.
Logo, a pretensão do recorrente não possui qualquer lastro normativo, eis que encontra óbice nos supracitados princípios da proteção integral e do melhor interesse dos infantes
[...]” (id 7468838).

Por outro lado, refuto a argumentação do genitor recorrente quanto à ausência de prova dos gastos extraordinários e impossibilidade de majoração do pensionamento. Entendo que o Juiz apenas estabeleceu que acaso haja gastos extraordinários (tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares, quando a criança frequentar escola), deverá a genitora comprovar as despesas, arcando cada parte com 50% (cinquenta por cento) das despesas que extrapolam o rotineiro.

É importante esclarecer que o termo "despesas extraordinárias" se refere aos gastos da criança ou adolescente que são eventuais, isto é, não compõem os gastos mensais. Essa modalidade de despesa deve ser dividida igualmente entre ambos os genitores, como fez o Julgador.

Assim, tem-se que a intenção do Juiz em fixar a pensão alimentícia com um valor fixo acrescido das despesas extraordinárias é possibilitar que ambos os pais participem ativamente da rotina dos filhos, além de tomarem as decisões atinentes à vida da prole conjuntamente, vislumbrando assim o desenvolvimento e a convivência salutar do núcleo familiar.

Nesses moldes, considerando as despesas de uma criança em terna idade, aliado o fato de não haver provas (nem alegação), ao menos neste momento processual, de que o agravante não consegue suportar o encargo fixado, entendo por bem, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor, preservar a inclusão de rateio das despesas extraordinárias, que deverá ser comprovada para que seja possível aos genitor custear os respectivos 50% (cinquenta por cento).

“[...] Considera-se que a fixação dos alimentos [...], acrescidos de 50% (cinquenta por cento) de gastos extraordinários, como estipulado pelo juízo ‘a quo’, respeita as disposições da lei civil e os parâmetros adotados pela jurisprudência [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.004821-7/001, Relatora: Desª. Eveline Mendonça (JD Convocada), 4ª Câmara Cível Especializada, J 25/05/2023, DJ 29/05/2023).

Quanto à matéria e nos mesmos termos ora expostos, cito o parecer da D. Procuradoria de Justiça, segundo o qual: “[...] seguindo o disposto no art. 1703 do Código Civil, ambos os cônjuges divorciados deverão contribuir, na medida de seus recursos, com o sustento de seus filhos, o que incluir os gastos que não são periódicos e, portanto, não são previstos. Certamente, esse dever não poderia ficar somente a cargo da genitora, de modo que o juízo ‘a quo’ se valeu corretamente da clausula ‘rebus sic stantibus’ para alterar a delimitação dos alimentos outrora fixados, impondo ao genitor alimentante uma obrigação adicional que é razoável e proporcional.
Desse modo, não encontro razão para, ao menos neste momento processual, modificar a conclusão do Juízo primevo sem a necessária correspondência com o acervo instrutório, mormente em razão da cognição sumária exercida nesta via estreita. À vista de todas essas circunstâncias, é possível afirmar que o juízo ‘a quo’ apreciou corretamente a modificação das condições financeiras dos dois genitores e as necessidades da infante
[...]. Com efeito, devido à [...] limitação da atividade cognitiva realizada nesta via recursal, qualquer alteração da decisão impugnada deve estar embasada em acervo instrutório que permita vislumbrar um considerável grau de probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, demonstração essa que não ocorreu no caso em tela [...]”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BRUNO NOVAIS CABRAL
(id 5413501)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
27515731
de primeiro grau de jurisdição)
, que
(i)
determinou a devolução da criança recorrida à detentora da guarda, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da intimação para ciência do “decisum”, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada à R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da possibilidade de busca e apreensão da infante; e
(ii)
fixou ao autor recorrente a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da recorrida, tais como medicamentos, consultas médicas, odontológicas e materiais escolares, devendo a genitora custear as despesas, guardar os comprovantes e, mediante apresentação dos comprovantes e da receita médica, receber do genitor a metade por ele devida.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:19:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50796322042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.

Na esteira do voto do relator, CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BRUNO NOVAIS CABRAL
(id 5413501)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
.